Tribunal: TJDFT
Processo: 0749064-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos da Contadoria e rejeitou a impugnação do devedor. O Recorrente aponta erro de cálculo do valor exequendo, sob alegação de que “a atualização das Requisições após a expedição é feita conforme art. 21 e 21-A da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ” e o Tema 1.037 do STF, ou seja, sem incidência de juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Eis a decisão agravada: Intimadas as partes para se manifestarem sobre os cálculos dos valores remanescentes, o Distrito Federal (ID: 212389209) se insurge contra a data de atualização dos valores, afirma que a Contadoria atualizou o valor encontrado até 23/07/2024, enquanto esta Gerência se limitou a encontrar o referido saldo na data do cálculo que deu origem à Requisição dos valores incontroversos, qual seja 31/05/2021, visto que, após a expedição, a atualização segue regramento próprio. A parte exequente concordou com os cálculos. Razão, contudo, não assiste ao Executado. A alegação de que os cálculos relativos aos valores remanescentes, cuja expedição dos valores incontroversos se deu na forma de RPV, devem observar a data de expedição deste requisitório, não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativas às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Assim, a insurgência apresentada não merece acolhimento. Homologo os cálculos de ID’s 211866778 e 211866777. Expeçam-se RPV’s dos valores remanescentes. O DF insurge-se contra os cálculos apresentados, alegando erronia na atualização dos cálculos até 23/07/2024, enquanto o correto seria atualizar apenas até 31/05/2021, data em que expedidos requisitórios do saldo remanescente. Ocorre que os cálculos ora em julgamento dizem respeito a valor remanescente, porquanto parte do débito já foi pago por meio de requisição de pequeno valor. Não há se falar, portanto, em regramento próprio de atualização de RPV, sendo certo que para a quantia remanescente não há qualquer requisitório expedido. Assim, ausente a verossimilhança das alegações, INDEFIRO A LIMINAR. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 19 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator